Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728228-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Selma Fontinele da Silva Agravado: Nilton Batista Bastos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Selma Fontinele da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do processo no 0708037-25.2022.8.07.0004. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 39138790). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator